Tribunal: TJDFT
Processo: 0011838-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011838-56.2009.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 28158817, que negou seguimento ao RE do SINDIRETA, manifestem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 13 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador